Tribunal: TJSP
Processo: 2161899-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS DE CONDOMÍNIO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE POSTERGOU A APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA PARA 30 DIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE NORMA VEDANDO A APRECIAÇÃO DE ATO CONSTRITIVO DA ESPÉCIE DURANTE A PANDEMIA.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161899-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS ORQUIDEAS ETAPA II, são
agravados MESSIAS VIEIRA DE OLIVEIRA e CEMIR PEREIRA DA SILVA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161899-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2161899-75.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Condomínio Residencial Parque das Orquídeas Etapa II
AGRAVADA(O)(S): Messias Vieira de Oliveira e Cemir Pereira da Silva
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 8a Vara Cível
Voto n.o 34982
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

DECISÃO
AGRAVADA
QUE
POSTERGOU A APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA
PARA 30 DIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19
INADMISSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE NORMA
VEDANDO A APRECIAÇÃO DE ATO CONSTRITIVO DA
ESPÉCIE DURANTE A PANDEMIA.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 618,
que tem o seguinte teor:
“Vistos. Dada a pandemia pela COVID-19 e a retração das atividades
econômicas, a petição de fls. 614/615 será apreciada em trinta dias. Int.”
Sustenta o agravante que não pode ser tolhido em seu direito de executar
atos expropriatórios, pois também vem sofrendo com as consequências da pandemia de
covid-19; que o pedido de penhora eletrônica em contas bancárias dos executados
merece exame imediato, tendo em vista a dívida de cotas condominiais. Requer a
reforma da decisão.
O efeito suspensivo foi indeferido (fls. 633).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161899-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso preparado, tempestivo e não respondido (fls. 635).
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial movida pelo agravante, tendo
por objeto despesas condominiais que importavam em R$ 7.352,01 em julho de 2018.
Os executados foram citados por hora certa. Foi nomeado curador especial. Em
sequência, o agravante requereu o bloqueio judicial sobre contas bancárias de
titularidade dos executados, sobrevindo a decisão agravada.
De fato, não havia justificativa para a não apreciação imediata do pedido,
pois nenhuma norma foi expedida no sentido de impedir atos constritivos em execuções
civis em andamento, a não ser aqueles que importem em perigo de saúde aos
executados, não sendo este o caso dos autos.
Sendo assim, e porque já foi ultrapassado o prazo de 30 dias posto na
decisão agravada, deve ser apreciada, de imediato, a petição.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator